Tribunal: TJDFT
Processo: 0719577-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719577-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUCIOMAR ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, indeferiu as diligências requeridas pelo exequente e manteve a suspensão do processo em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. Em apertada síntese, a agravante defende que, com a localização de novos bens, o juízo deveria aplicar o art. 921, §3o, do CPC, que autoriza o desarquivamento da execução diante da localização de bens penhoráveis, e não manter a suspensão com base equivocada. Sustenta nulidade das decisões agravadas por ausência de fundamentação (arts. 93, IX, CF e 489, §1o, CPC), uso indevido da técnica da fundamentação “per relationem” e desrespeito ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e à efetividade da execução (art. 139, IV, CPC). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo originário até julgamento final do agravo. Preparo recolhido. DECIDO. Na origem, o juiz de primeiro grau indeferiu as diligências requeridas pelo agravante e manteve a suspensão do processo em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. Não há interesse do agravante em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal consistente em suspender o processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. O processo principal e o curso da prescrição já se encontram suspensos em razão da ausência de localização de bens penhoráveis. Assim, não conheço do requerimento formulado pelo agravante. Recebo o agravo de instrumento. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)